Tribunal: TJDFT
Processo: 0739933-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739933-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA DA SILVA MONTEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Ciente do ofício de ID 33359105 - Pág. 2. Aguarde-se o julgamento do recurso, porque persiste o interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora